Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-13.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por WELLINGTON LIMA MACIEL contra a sentença de ID 72665207, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu, sem apreciação do mérito, a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 72665208), requerendo a gratuidade de justiça recursal. No mérito, alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Argumenta que a declaração de hipossuficiência financeira da pessoa física possui presunção de veracidade e carece de dilação probatória. Ao final, o apelante pleiteia os benefícios da justiça gratuita na via recursal, bem como o provimento do recurso a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja dado prosseguimento à ação. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça nesta via recursal. Sem contrarrazões. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 73058925, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e, ato contínuo, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Em face da supracitada decisão, o autor interpôs agravo interno (ID 73150864), repisando os argumentos vertidos nas razões recursais do seu apelo, sobretudo que, para concessão da gratuidade de justiça, basta a afirmação da parte acerca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, em prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Foi indeferido o pedido de retratação (ID 73312866) e determinada a intimação do réu, que apresentou contrarrazões ao ID 74204116, requerendo a manutenção do decisum. A egrégia 8a Turma Cível, consoante v. acórdão exarado ao ID 76199874, conheceu do agravo interno interposto pelo apelante e negou-lhe provimento, condenando-o ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. Em petição de ID 76501570, o recorrente manifestou ciência da decisão colegiada (s)em interesse de manifestação/recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que o apelante deixou de recolher o preparo recursal. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O apelante foi intimado do teor do v. acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão outrora exarada que indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando sua intimação para promover o recolhimento do preparo recursal. No entanto, após o fim do prazo que lhe fora concedido, o recorrente não realizou o pagamento do preparo, inclusive manifestando a ausência de interesse em se manifestar ou interpor recurso, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do apelo, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Deixo de aplicar o § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios em desfavor do apelante na origem. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem.